Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-22.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Corte do fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor por dívida quitada. Irregularidade do corte. Comprovação dos referidos pagamentos. Danos morais evidenciados.

Sentença parcialmente

Ementa:
Apelação cível. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Corte do fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor por dívida quitada. Irregularidade do corte. Comprovação dos referidos pagamentos. Danos morais evidenciados.

Sentença parcialmente reformada quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora das indenizações. Questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. Inocorrência de reformatio in pejus.

Sentença omissa quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora. Diante de tal omissão, é observado o disposto na Lei 14.905/24, que alterou recentemente dispositivos do CC quanto à correção monetária e aos juros moratórios, dispondo que a correção monetária será calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic descontada a variação do IPCA, desconsiderando-se eventuais juros negativos.

Apelação não provida, com observação.